Tribunal: TCU
Processo: 041.147/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 793/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.147/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Simone da Costa Reis (XXX.239.143-XX); Wilde Lopes de Souza (XXX.235.986-XX); William Fernandes Peres (XXX.280.668-XX); William Grzyb (XXX.191.578-XX); William Kelley Machado (XXX.474.636-XX); Willian Prestes Correia Cellos (XXX.353.531-XX); Willian Takahiro Higuchi (XXX.008.128-XX); Willy Schmidt (XXX.029.249-XX); Wilton Reginaldo Moreira (XXX.605.609-XX); Zaclis Aparecida Francisco Cogo (XXX.653.979-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.